Tribunal: TJSP
Processo: 1007259-75.2021.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Fraude bancária – Ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Inconformismo do réu – 1. Não contratação de empréstimo consignado. Impugnação à assinatura lançada nos contratos – Ônus do réu na produção de prova pericial, que não foi requerida por ele. Invalidade do negócio jurídico evidenciada – 2.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Fraude bancária – Ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Inconformismo do réu – 1. Não contratação de empréstimo consignado. Impugnação à assinatura lançada nos contratos – Ônus do réu na produção de prova pericial, que não foi requerida por ele. Invalidade do negócio jurídico evidenciada – 2. Embora incontroversos os descontos nos benefícios do autor, não é caso de repetição, uma vez que o indébito não superou o crédito em favor do autor, conforme determinado pela sentença, não tendo havido recurso das partes quanto a esse capítulo da sentença – 3. Dano moral configurado. Indenização fixada em R$ 15.000,00, que comporta redução para R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo em vista as particularidades do caso – Sentença reformada em parte – Recurso parcialmente provido.